Tribunal: TJDFT
Processo: 0708803-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708803-64.2021.8.07.0020 RECORRENTE: THAÍS BEZERRA RIATO SCHOLTZ RECORRIDO: HUDSON CATANZARO GUIMARÃES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ADSTRIÇÃO AO JULGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PLEITO EM GRAU RECURSAL. CONCESSÃO. IMPUGNAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS PESSOAIS REALIZADAS DURANTE SEPARAÇÃO DE FATO. PLANO DE SAÚDE (COPARTICIPAÇÃO). EFEITOS PATRIMONIAIS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA REGRA. DO ART. 1.576 DO CÓDIGO CIVIL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR UM DOS EX-CÔNJUGES. IPTU/TLP. ADEQUAÇÃO DO PROVIMENTO AOS LIMITES DO PEDIDO. TAXAS CONDOMINIAIS ORDINÁRIAS. RATEIO. NÃO CABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de apelação e de recurso adesivo interpostos contra sentença que, em ação de cobrança (despesas de imóvel e de plano de saúde), julgou parcialmente procedentes os pedidos. 2. Inviável conhecer do recurso que traz razões dissociadas do conteúdo discutido – e decidido – nos autos, revolvendo matéria abrangida por processo sentenciado conjuntamente, mas objeto de apelo diverso. Recurso parcialmente conhecido. 3. Demonstrada a hipossuficiência econômica, e inexistindo elemento capaz de infirmar a necessidade do benefício, deve-se conceder a gratuidade judiciária à apelante, com efeitos ex nunc. 4. Não há se falar em ausência de fundamentação da sentença quando as questões trazidas são devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem, em observância ao comando do art. 93, IX da Constituição Federal e aos requisitos dos artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 5. As despesas pagas por um dos cônjuges na constância da sociedade conjugal, a exemplo de plano de saúde, não são consideradas dívidas e se presumem em benefício da entidade familiar. Com o fim da sociedade, no entanto, tais gastos passam a ser próprios e de responsabilidade da parte que os contraiu. 6. Diante da inadmissibilidade jurídica do enriquecimento sem causa às custas de outrem, e devido à notícia de que os alimentos fixados em favor da ex-cônjuge foram prestados de forma pecuniária, não abarcando plano de saúde (in natura), incabível eximir a parte do pagamento de suas despesas pessoais após a separação de fato do casal, no caso, custos com coparticipação na prestação de serviços médicos. Pagamento por mera liberalidade afastado, ante as circunstâncias do caso concreto. Aplicação analógica da regra do art. 1.576 do Código Civil à separação de fato. Efeitos patrimoniais. Ressarcimento devido. 7. As taxas condominiais ordinárias devem ser pagas por aquele que reside no imóvel e guarda relação com as acomodações e serviços postos à sua disposição, sob pena de enriquecimento sem causa. Assim, a despeito de a obrigação condominial ter natureza propter rem – vinculando-se, portanto, à coisa –, não se afigura razoável que o coproprietário também concorra com essas taxas, após a separação de fato, quando não mais usufrui do bem. 8. Sentença ultra petita é aquela que, a despeito de conceder a qualquer das partes a tutela jurisdicional pretendida, extrapola as balizas objetivas do pleito formulado. Estando o provimento viciado por excesso quanto à determinação de ressarcimento integral dos valores pagos a título de IPTU/TLP, necessária sua adequação aos limites do pleito, respeitando-se a proporcionalidade assinalada na inicial. 9. O êxito em ação judicial se mede na proporção do proveito de cada parte em relação aos pedidos, de modo que, tendo a ré decaído quase que integralmente na lide, não há como afastar sua responsabilidade pelas despesas e honorários, consoante art. 86 do Código de Processo Civil. 10. Recurso principal conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo parcialmente conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 435 e 1.022, ambos do CPC, 884 e 1.319, ambos do CC, e 226, § 8o, da CF, sustentando negativa de prestação jurisdicional, argumentando a necessária revaloração das provas. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 435 e 1.022, ambos do CPC, e 884 e 1.319, ambos do CC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, porque o STJ já se manifestou que se o “voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante [...] não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 1.829.340/SP, relator Ministro OG FERNANDES, DJe de 23/8/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 226, § 8o, da Constituição Federal, também não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Quanto ao pedido do recorrido, de fixação de honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, no que tange à pretendida condenação da insurgente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016